Tribunal: TJDFT
Processo: 0742069-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva.
2. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto a necessidade de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.349/STF e na ADI 7.435/RS. Sustenta, ainda, ausência de manifestação sobre o art. 169 da CF/1988.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se seria necessária a suspensão do processo em razão do Tema 1.349/STF e da ADI 7.435/RS; e
(ii) saber se há omissão quanto ao art. 169 da CF/1988 à luz do Tema 864/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica omissão ou contradição quanto à suspensão do feito, pois os temas invocados não foram objeto de análise na origem, o que impede a sua apreciação direta em grau recursal por configurar supressão de instância.
5. A ausência de determinação de sobrestamento pelo STF nos processos relacionados ao Tema 1.349/STF e à ADI 7.435/RS inviabiliza a suspensão da presente execução.
6. Quanto à alegada omissão em relação ao art. 169 da CF/1988, o acórdão recorrido analisou a matéria, afirmando a inaplicabilidade do Tema 864/STF ao caso, por ausência de identidade material entre o reajuste discutido e a revisão geral anual de que trata o referido precedente.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível a sua utilização para veicular inconformismo com o entendimento adotado no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.